Tribunal: STF
Processo: RE 1407523
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. CRIME DE EXPOSIÇÃO DA VIDA OU DA SAÚDE DE OUTREM A PERIGO DIRETO E IMINENTE. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR RÉU PROMOTOR DE JUSTIÇA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido da competência do Tribunal estadual para processar e julgar o réu Promotor de Justiça. Precedente: RHC 217.357-AgR, da relatoria do Min. Alexandre de Moraes.



    2. Agravo a que se nega provimento.